Tribunal: TJDFT
Processo: 0009749-13.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
DESPACHO Com fulcro nos artigos 10 e 933 do CPC, intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível vício na sentença (extra petita) conforme os artigos 141 e 492. Brasília-DF, segunda-feira, 30 de novembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105